Tribunal: TJDFT
Processo: 0700668-36.2020.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700668-36.2020.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WAGNER CESAR VIEIRA APELADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO VILLE DE MONTAGNE - AMORVILLE, MORAES E LEAO ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O Nos termos dos artigos 9 e 10, CPC, necessária manifestação das partes acerca de prescrição da pretensão do autor. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença requerido por WAGNER CÉSAR VIEIRA em face de ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO VILLE DE MONTAGNE – AMORVILLE e MORAES E LEÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS. Apresentada a petição inicial, determinada sua emenda nos seguintes termos: “Emende-se para: a) Trazer aos autos o título a ser executado onde se aponta que o ora exequente é credor dos executados, já que somente o despacho reservando honorários em razão da substituição dos escritórios, não se presta para tanto; b) Promover o recolhimento das custas processuais remanescentes ao valor da causa apontado, visto que foram recolhidos somente sobre R$275,00. Prazo: 15 dias.” - ID 17761402. E o autor WAGNER CÉSAR VIEIRA destacou que o título a ser executado é acordo extrajudicial homologado por sentença (ID17761404, pp. 1/5): “3. Conforme se observa dos autos (55809559- Págs. 16/17), as requeridas celebraram acordo extrajudicial, pondo fim ao litígio. De acordo com o contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado entre as requeridas (55724735 - Pág. 2), o § 2o da Cláusula segunda dispõe que (grifo nosso): Haverá incidência de honorários advocatícios nos ACORDOS EXTRAJUDICIAIS, a serem pagos pela parte adversa, limitados estes a até 10% (dez por cento) do valor atualizado da obrigação, apenas nos casos previstos no art. 63 do Estatuto da Amorville, quando a cobrança houver sido submetida ao Poder Judiciário e/ou quando houver a efetiva atuação profissional do advogado. 4. A Sentença homologou o Acordo (55809559 - Pág. 18): ‘HOMOLOGO, nos termos do artigo 158 do Código de Processo Civil, por sentença, a fim de que produza os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado pelas partes (fls. 61-62).’ 5. O Acordo homologado pela Sentença (55809559- Págs. 16/17) fixou honorários sucumbenciais, consoante dispõe sua Cláusula 4a: ‘Cláusula 4a: O requerido pagará honorários de sucumbência no valor equivalente a R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), que deverá ser creditado na conta corrente no 01069428-0 agência no 4738, Banco Santander, de titularidade de Cássius Ferreira Moraes - CPF 810.908.621-72.’ 6. ( ) 7. Desse modo, deve ser entendido como TÍTULO A SER EXECUTADO o ACORDO EXTRAJUDICIAL firmado no âmbito dos autos físicos a que se referem este CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, visto que homologado por Sentença (55809559- Págs. 16/17). [...] II – ( ) III – DOS PEDIDOS À vista do exposto, o exequente requer a V. Exa. que: a) seja considerado como título a ser executado o acordo extrajudicial firmado pelas executadas com o réu (associado inadimplente), o qual foi homologado por Sentença (55809559- Págs. 16/17); b) ( ) c) a correção do valor da causa para R$ 610,43 (seiscentos e dez reais e quarenta e três centavos), uma vez que o valor informado na Inicial incluiu, por equívoco, o valor das custas processuais recolhido; d) condenar as executadas nos horários advocatícios sucumbenciais proporcionais objeto do arbitramento ora proposto, bem como nos horários advocatícios incidentes neste CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e nas custas processuais deste procedimento. Dá-se à causa o valor de R$ 610,43 (seiscentos e dez reais e quarenta e três centavos) em substituição ao anteriormente informado.” (ID 17761404 - pp. 1/5). E sobreveio a sentença recorrida pela qual definido não haver título executivo, feito extinto sem exame do mérito: “O autor requereu a instauração de cumprimento de sentença referente aos honorários sucumbenciais. Foi determinada sua intimação para que juntasse aos autos o título exequendo. O autor informou que os honorários sucumbenciais foram estabelecidos em acordo extrajudicial que foi homologado judicialmente. Ocorre que, à vista da sentença que homologou o referido acordo, não há qualquer menção à condenação do pagamento de honorários sucumbenciais. Ademais, os honorários sucumbenciais, diferentemente dos honorários contratuais, diz com a condenação imposta à parte contrária vencida na demanda. No caso, o autor assistiu a Associação dos Moradores do Condomínio Ville de Montagne - Amorville, de modo que contra ela não deve exigir os honorários sucumbenciais. Em suma, não há falar em cumprimento de sentença ante a inexistência de título hábil para suportar a execução. Desse modo, depreende-se que a determinação de emenda à inicial não foi cumprida pela parte autora. Incide ao caso, assim, a regra do artigo 321, parágrafo único, do CPC, que determina o indeferimento da petição inicial. Isso posto, com fundamento no artigo 485, inciso I, do CPC, indefiro a petição inicial e DECLARO EXTINTO o processo sem resolução do mérito. Custas pela parte autora, salvo se beneficiária da justiça gratuita. Sem honorários. Transitado em julgado, arquivem-se os presentes autos. Publique-se. Intime-se.” (ID 17761407, p. 1). O mencionado acordo extrajudicial de ID 17761388, pp. 16/17 constante dos autos no 2013.08.1.008924-3 entre a ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO VILLE DE MONTAGNE - AMORVILLE e JOÃO GABRIEL CAMPOS NETO foi firmado em 07/08/2014, homologado por sentença transitada em julgado em 21/05/2014 (ID 17761388, p. 15): “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar o Réu ao pagamento das taxas condominiais vencidas a partir de 05/05/2013, conforme apontado na planilha de fl. 33, além de todas as vencidas enquanto durar a obrigação, ou seja, enquanto o Réu continuar titular dos direitos possessórios do imóvel originador da dívida. Em decorrência, resolvo o mérito da demanda, nos termos do art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno o Réu ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com esteio no artigo 20, § 3o, do Código de Processo Civil, ATENTANDO-SE PARA A PARTICIPAÇÃO DO ADVOGADO ANTERIOR, CONFORME OS TERMOS DO DESPACHO DE FL. 47. O Réu fica intimado a cumprir a sentença em 15(quinze) dias - contados a partir do trânsito em julgado, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 475-J, do Código de Processo Civil. Tão logo transite em julgado o presente decisum e seja cumprida a obrigação, dê-se baixa e arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.” (destaquei) A propositura do presente cumprimento dessa sentença se deu em 07/2/2020 – ID17761398. Diante do exposto e em atenção aos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para manifestação acerca de eventual prescrição da pretensão do autor. Prazo: 5 (cinco) dias. Tudo certificado, retornem os autos conclusos. Brasília, 20 de maio de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora